Tribunal: CARF
Processo: 10380.720175/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE PESSOAS FÍSICAS. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de fruição de crédito presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas. Precedente do STJ retratado no REsp no 993.164 (MG), julgado sob o rito de recursos repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal Administrativo, nos termos do art. 99 do RICARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS VIA IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito ao crédito presumido de IPI os insumos adquiridos no mercado interno. Disposição expressa do art.1o da Lei no 9.363/96.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. LEGISLAÇÃO DO IPI. INADEQUAÇÃO AO CONCEITO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIAS-PRIMAS ENTRE FILIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. NÃO HÁ DIREITO AO CRÉDITO. O disposto no art. 1o da Lei n.o 9.363/96 é claro no sentido de que a empresa fará jus ao crédito presumido de IPI como forma de ressarcimento das contribuições do PIS e da COFINS, incidentes sobre as aquisições dessas matérias-primas no mercado interno, não podendo ser enquadradas nesse conceito as transferências entre filiais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720175/2006-67
ACÓRDÃO
3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BERMAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CASCAVEL COUROS LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003

CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do
IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PERANTE PESSOAS
FÍSICAS. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. PRECEDENTE VINCULANTE
DO STJ.
A restrição imposta pela IN/SRF no 23/97 para fins de fruição de crédito
presumido do IPI é indevida, sendo admissível o creditamento também na
hipótese de aquisição de insumos de pessoas físicas. Precedente do STJ
retratado no REsp no 993.164 (MG), julgado sob o rito de recursos
repetitivos, apto, portanto, para vincular este Tribunal Administrativo, nos
termos do art. 99 do RICARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS VIA IMPORTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente geram direito ao crédito presumido de IPI os insumos adquiridos
no mercado interno. Disposição expressa do art.1o da Lei no 9.363/96.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. CONCEITO DE INSUMO. LEGISLAÇÃO DO IPI.
INADEQUAÇÃO AO CONCEITO. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de
1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
2
consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIAS-PRIMAS
ENTRE FILIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. NÃO HÁ DIREITO AO
CRÉDITO. O disposto no art. 1o da Lei n.o 9.363/96 é claro no sentido de
que a empresa fará jus ao crédito presumido de IPI como forma de
ressarcimento das contribuições do PIS e da COFINS, incidentes sobre as
aquisições dessas matérias-primas no mercado interno, não podendo ser
enquadradas nesse conceito as transferências entre filiais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso e, no mérito, dar-lhe provimento a fim de reconhecer a incidência da Selic para fins de
correção monetária a partir do vencimento do prazo para análise do pedido de ressarcimento,
reverter as glosas relativas aos insumos adquiridos de não contribuintes, pessoas físicas e
cooperativas e homologar as declarações de compensação até o limite do direito creditório
reconhecido.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio
(Presidente), Celso José Ferreira de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana
Júnior, Leonardo Correia Lima Macedo, Mateus Soares de Oliveira.

Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
3
RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual adoto o relatório
constante da Resolução no 3401-001863:

Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento de crédito presumido
de IPI (fls. 01/02), no valor de R$ 11.440.386,60, correspondente ao 2° trimestre
de 2003, com fundamento na Lei n° 9.363/1996. Constam dos autos declarações
de compensação vinculados ao crédito em questão.
O processo foi analisado pela Delegacia de Fortaleza, com base no termo de
verificação fiscal de e-fls. 995 e sgs., que concluiu, conforme despacho decisório,
por deferir parcialmente o pedido de ressarcimento, no valor de R$ 7.836.555,13,
sem incidência de juros Selic e homologando as declarações de compensação até
o montante do direito creditório reconhecido.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade (fls.
501/517), que foi julgada pela DRJ Belém, acórdão no 01-12.536, em 18 de
novembro de 2008, improcedente, por unanimidade, mantendo o crédito
tributário devido.
Regularmente cientificada a empresa apresenta Recurso Voluntário (fls. 1102 e
sgs.) onde, resumidamente protesta pela:
Atualização monetária dos créditos presumidos conforme Lei no 9.363/96; A Lei
no9.250/96 garante atualização pela taxa Selic;
Insumos adquiridos de não contribuintes, pessoas físicas e cooperativas;
Compras de matérias primas importadas, energia elétrica, sistema de
comunicação e óleo combustível;
Transferência de matéria prima, produtos químicos e material de embalagens
para as filiais e as devoluções de compra;
Homologação das compensações.
É o relatório.

A diligência foi realizada e juntaram-se a Informação Fiscal (fls. 1243-1244) e as
planilhas que dão conta das glosas efetuadas pela fiscalização relativas às importações e às
transferências entre filiais (fls. 1245-1247). De tais documentos teve ciência a recorrente, mas não
se manifestou a respeito.
O processo foi redistribuído a este Conselheiro para relatar.

Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
4
VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
As questões controvertidas estão bem delimitadas no relatório presente na
Resolução e aqui adotado e se resumem em:

Atualização monetária dos créditos presumidos.
Insumos adquiridos de não contribuintes, pessoas físicas e cooperativas;
Compras de matérias primas importadas, energia elétrica, sistema de
comunicação e óleo combustível;
Transferência de matéria prima, produtos químicos e material de embalagens
para as filiais e as devoluções de compra;
Homologação das compensações.

Trata-se de questões bastante debatidas e decididos neste tribunal e, mesmo em
sua instância especial, a ponto de algumas haverem sido objeto de Súmulas e outras objeto de
decisão em sede de recursos repetitivos pelo STJ, de maneira que devemos resolvê-las na forma
das disposições do Regimento Interno que estabelece a vinculação do colegiado a tais
instrumentos, a exemplo do disposto no artigo 99 e §4o do artigo 123 do RICARF1. Outras das
questões, embora não tenham sido sumuladas ou objeto de decisão vinculante, são questões que
foram muitas vezes decididas neste tribunal administrativo e em sua instância especial, de
maneira que se formou jurisprudência pacífica em torno delas.
Passemos, então, a análise individualizada das questões tal como se puseram no
recurso voluntário da recorrente.

1 RICARF
[...]
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
[...]
Art. 123
[...]
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.

Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
5

Atualização monetária de créditos presumidos

A atualização monetária dos créditos presumidos é objeto da Súmula CARF no 154
que estabeleceu o que segue:

Súmula CARF no 154
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2019
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747, 9303-
007.011 e 3401-005.709
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

De fato, o pedido realizado sofreu oposição da administração que somente concluiu
a análise do pedido, realizado em 14 de abril de 2004, em 18 de março de 2008. Ademais, a
administração negou o pedido de atualização, seja no Despacho Decisório, seja no Acórdão de
Manifestação de Inconformidade, de maneira que deve ser a correção monetária pela taxa Selic, a
partir do fim do prazo de 360 dias para a análise pedido de ressarcimento.
Não fosse pela Súmula CARF no 154, de 2019, vinculante, conforme Portaria ME no
410, de 16 de dezembro de 2020, deveria ser por haver por força dos precedentes vinculantes do
Superior Tribunal de Justiça que, que em sede de recursos repetitivos, para o Tema 1003, firmou a
seguinte tese:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007).

Assim, voto por dar provimento ao recurso voluntário neste ponto.

Insumos adquiridos de não contribuintes, pessoas físicas e cooperativas;

Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
6

A decisão recorrida ementada conforme abaixo no ponto referente a este tópico,
firmou o entendimento de ser incabível o ressarcimento das contribuições em relação aos
insumos adquiridos de pessoas físicas, cooperativas e importadores, forte no entendimento de
que não houvera incidência de contribuições. Vejamos:

RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS ADQUIRIDOS DE NÃO-
CONTRIBUINTES. Incabível o ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins em relação a
insumos adquiridos de pessoas físicas, cooperativas e importadores, que não
suportaram o pagamento dessas contribuições. Ao determinar a forma de
apuração do incentivo, a lei excluiu da base de cálculo do benefício fiscal as
aquisições que não sofreram incidência das contribuições ao PIS e A. Cofins.

Tal restrição ao ressarcimento de insumos adquiridos de não-contribuintes
encontra amparo nas Instruções Normativas vigentes à época, particularmente, a IN RFB no 23, de
1997. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça julgou ilegal a IN referida no ponto em que
promoveu restrições não constantes da Lei no 9.363, de 1996, e estabeleceu tal entendimento em
sede de recursos repetitivos. Assim, conforme o acordado no Resp no 993.164/MG do STJ
ementado como abaixo, a Lei não estabeleceu tais restrições. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IPI.
CRÉDITO PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA
COFINS. EMPRESAS PRODUTORAS E EXPORTADORAS DE MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
23/97.
CONDICIONAMENTO DO INCENTIVO FISCAL AOS INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO PELO PIS E PELA COFINS. EXORBITÂNCIA
DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI ORDINÁRIA. SÚMULA VINCULANTE 10/STF.
OBSERVÂNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA (ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO).
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. TAXA
SELIC. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não poderia ter sua
aplicação restringida por força da Instrução Normativa SRF 23/97, ato normativo
secundário, que não pode inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos
limites do texto legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para ressarcimento do valor do
PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais fará jus a crédito presumido do Imposto sobre Produtos
Industrializados, como ressarcimento das contribuições de que
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
7
tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8,
de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de 1991, incidentes sobre
as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização
no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos
casos de venda a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação para o exterior."
3. O artigo 6o, do aludido diploma legal, determina, ainda, que "o Ministro de
Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para apuração e
para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de
receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos,
a esse título, efetuados pelo produtor exportador".
4. O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições, expediu a Portaria
38/97, dispondo sobre o cálculo e a utilização do crédito presumido instituído
pela Lei 9.363/96 e autorizando o Secretário da Receita Federal a expedir normas
complementares necessárias à implementação da aludida portaria (artigo 12).
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a Instrução
Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força normativa, pela
Instrução Normativa 313/2003, também revogada, nos mesmos termos, pela
Instrução Normativa 419/2004), assim preceituando:
"Art. 2o Fará jus ao crédito presumido a que se refere o artigo
anterior a empresa produtora e exportadora de mercadorias
nacionais.
§ 1o O direito ao crédito presumido aplica-se inclusive: I - Quando o
produto fabricado goze do benefício da alíquota zero;
II - nas vendas a empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação.
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade
rural, conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990, utilizados como matéria-prima, produto intermediário ou
embalagem, na produção bens exportados, será calculado,
exclusivamente, em relação às aquisições, efetuadas de pessoas
jurídicas, sujeitas às contribuições PIS/PASEP e COFINS."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97, restringiu a
dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei 9.363/96), no que
concerne às empresas produtoras e exportadoras de produtos oriundos de
atividade rural, às aquisições, no mercado interno, efetuadas de pessoas jurídicas
sujeitas às contribuições destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
8
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos normativos
secundários) pressupõe a estrita observância dos limites impostos pelos atos
normativos primários a que se subordinam (leis, tratados, convenções
internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem a positivar em seu texto uma
exegese que possa irromper a hierarquia normativa sobrejacente, viciar-se-ão de
ilegalidade e não de inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal
Federal: ADI 531 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em
11.12.1991, DJ 03.04.1992; e ADI 365 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal
Pleno, julgado em 07.11.1990, DJ 15.03.1991).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução normativa que
extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96, ao excluir, da base de cálculo do
benefício do crédito presumido do IPI, as aquisições (relativamente aos produtos
oriundos de atividade rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não
sujeito à tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas de
Direito Público: REsp 849287/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 19.08.2010, DJe 28.09.2010; AgRg no REsp
913433/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
04.06.2009, DJe 25.06.2009; REsp 1109034/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 16.04.2009, DJe 06.05.2009; REsp 1008021/CE, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 01.04.2008, DJe 11.04.2008;
REsp 767.617/CE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.12.2006,
DJ 15.02.2007; REsp 617733/CE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 03.08.2006, DJ 24.08.2006; e REsp 586392/RN, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.10.2004, DJ 06.12.2004).
9. É que: (i) "a COFINS e o PIS oneram em cascata o produto rural e, por isso, estão
embutidos no valor do produto final adquirido pelo produtor-exportador, mesmo
não havendo incidência na sua última aquisição"; (ii) "o Decreto 2.367/98 -
Regulamento do IPI -, posterior à Lei 9.363/96, não fez restrição às aquisições de
produtos rurais"; e (iii) "a base de cálculo do ressarcimento é o valor total das
aquisições dos insumos utilizados no processo produtivo (art. 2o), sem
condicionantes" (REsp 586392/RN).
10. A Súmula Vinculante 10/STF cristalizou o entendimento de que: "Viola a
cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de
tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou
ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."
11. Entrementes, é certo que a exigência de observância à cláusula de reserva de
plenário não abrange os atos normativos secundários do Poder Público, uma vez
não estabelecido confronto direto com a Constituição, razão pela qual inaplicável
a Súmula Vinculante 10/STF à espécie.
12. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo, impedindo
a utilização do direito de crédito de IPI (decorrente da aplicação do princípio
constitucional da não-cumulatividade), descaracteriza referido crédito como
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
9
escritural (assim considerado aquele oportunamente lançado pelo contribuinte
em sua escrita contábil), exsurgindo legítima a incidência de correção monetária,
sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do
precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp
1035847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).
13. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção (que agrega o Manual de
Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do STJ) autoriza a aplicação da Taxa
SELIC (a partir de janeiro de 1996) na correção monetária dos créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco (REsp 1150188/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20.04.2010, DJe 03.05.2010).
14. Outrossim, a apontada ofensa ao artigo 535, do CPC, não restou configurada,
uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre
a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos.
15. Recurso especial da empresa provido para reconhecer a incidência de
correção monetária e a aplicação da Taxa Selic.
16. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido.
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.

No mesmo sentido, o Acórdão no 3802-000.302 de Turma Especial neste CARF
ementado no que interessa ao ponto em discussão:

[...]
IPI. RESSARCIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E COFINS MEDIANTE CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. AQUISIÇÕES DE NÃO CONTRIBUINTES. O incentivo
corresponde a um crédito que é presumido, cujo valor deflui de fórmula
estabelecida pela lei, a qual considera que é possível ter havido sucessivas
incidências das duas contribuições, mas que, por se tratar de presunção "juris et
de jure", não exige nem admite prova ou contraprova de incidências ou não
incidências, seja pelo fisco, seja pelo contribuinte. Os valores correspondentes às
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
de não contribuintes do PIS e da COFINS (pessoas físicas, cooperativas) podem
compor a base de cálculo do crédito presumido de que trata a Lei n° 9.363/96.
Não cabe ao intérprete fazer distinção nos casos em que a lei não o fez.
[...]

Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
10
Assim, em obediência ao precedente vinculante do STJ, voto por dar provimento ao
recurso voluntário para que sejam revertidas, eventuais, glosas de aquisições insumos de pessoas
físicas e cooperativas.

Compras de matérias primas importadas, energia elétrica, sistema de
comunicação e óleo combustível

Em relação às aquisições de insumos importados, energia elétrica, sistema de
comunicação e óleo combustível, não assiste razão à recorrente e neste ponto não merece
reparos a decisão recorrida.
As aquisições de insumos por expressa previsão legal da Lei no 9.363, de 1996,
restringem-se ao mercado interno, portanto, excluídas aqueles importados. Isto porque o PIS e a
Cofins só passaram a incidir nas importações a partir da Lei no 10.865, de 2004. Na época da
ocorrência dos fatos geradores constantes do presente processo, 2o trimestre de 2003, essas
contribuições não incidiam na importação de bens e serviços. Ressalto também que esta restrição
não está somente nas instruções normativas editadas pela Receita Federal, mas encontra-se
expressa na própria Lei que concedeu o benefício. É o que dispõe a própria lei instituidora do
crédito presumido. Vejamos:

Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, nos casos de venda a
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o
exterior.

Ou seja, somente as aquisições de insumos no mercado interno geram direito ao
crédito. Assim as aquisições de insumos provenientes do mercado externo, via importação,
não geram direito à inclusão no cálculo do crédito presumido de IPI.
Por sua vez, o conceito de insumo adotado pela lei é aquele da legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que, por sua vez, adota o estabelecido no Parecer
Normativo CST no 65, de 1979. Leia-se:
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
11
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender
como produtos "que, embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança esta que
reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga a
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos", sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
10.4. Note-se, ainda, que a expressão "compreendidos no ativo permanente"
deve ser entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo
contribuinte, naquele grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima,
somente passível de impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito
ao crédito quando em desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no ativo
permanente.
11.1. Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do art. 66 do RIPI/79.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
12

Obviamente, a energia elétrica, o sistema de comunicação e o óleo combustível,
não se adequam ao conceito de insumo e, portanto, não estão aptos a gerar créditos.
E não é outro o entendimento que se extrai da jurisprudência deste colegiado o
qual, aliás, foi sumulado e está constante da Súmula CARF no 19, de 2006:

Súmula CARF no 19
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 2006
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as
aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não são consumidos
em contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-
prima ou produto intermediário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 203-07401, de 20/06/2001 Acórdão no 202-14769, de 14/05/2003
Acórdão no 202-14887, de 11/06/2003 Acórdão no 202-15056, de 09/09/2003
Acórdão no 202-16395, de 14/06/2005

Portanto, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário para
manter as glosas de crédito sobre as aquisições de insumos importados, de energia elétrica,
sistema de comunicação e óleo combustível.

Transferência de matéria prima, produtos químicos e material de embalagens
para as filiais e as devoluções de compra.

Também o creditamento oriundo das transferências entre filiais encontra óbice na
própria lei instituidora do crédito presumido de IPI, a Lei no 9.363, de 1996. É que o já mencionado
artigo primeiro de tal diploma legal prescreve que fará jus ao crédito presumido de IPI, na forma
de ressarcimento das contribuições incidentes sobre respetivas as aquisições. É cristalino que as
transferências entre filiais não se subsomem ao conceito de aquisições.
Neste sentido, dentre outros, os acórdãos no 9303-009172, 9303-009278, 9303-
011274, 9303-013393, de que transcrevemos a ementa do Acórdão no 9303-009172, de Relatoria
da Conselheira Vanessa Marini Cecconello:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
13
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. TRANSFERÊNCIA DE MATÉRIASPRIMAS ENTRE
FILIAIS. NÃO HÁ DIREITO AO CRÉDITO. O disposto no art. 1o da Lei n.o 9.363/96 é
claro no sentido de que a empresa fará jus ao crédito presumido de IPI como
forma de ressarcimento das contribuições do PIS e da COFINS, incidentes sobre as
aquisições dessas matérias-primas no mercado interno, não podendo ser
enquadradas nesse conceito as transferências entre filiais.

De tal Acórdão, adotamos as razões de decidir:
[...]
No mérito, a controvérsia posta no recurso especial do Contribuinte centra-se na
possibilidade de serem incluídos no cálculo do crédito presumido de IPI os valores
decorrentes das transferências de matérias-primas de outras filiais.
Decidiu o acórdão recorrido não ser devido o creditamento de IPI com relação às
transferências das matérias-primas (pedras quartzito) do estabelecimento filial
para a matriz sem incidência da contribuição para o PIS e da Cofins, pois tal
hipótese não se enquadraria nos benefícios da Lei n.o 9.363/96, art. 1o. A
fundamentação do Colegiado a quo para manter referida glosa, deu-se nos
seguintes termos:
[...] O Termo de Verificação Fiscal que embasou o Despacho Decisório
inaugurando o litígio relaciona as notas fiscais de compras de insumos dentro do
conceito de matériaprima, produto intermediário e material de embalagem, sem,
no entanto, informar quais os insumos que não atendem a esse conceito, o que
levaria num primeiro momento a se pensar na necessidade de diligenciar para
esclarecer esta obscuridade.
No entanto, as demais peças dos autos — manifestação de inconformidade,
acórdão da DRJ em Juiz de Fora - MG e o próprio recurso voluntário — me
permitem chegar conclusão de quais seriam esses insumos, a saber: energia
elétrica, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo. Quanto à possibilidade ou não de
serem tais insumos considerados no cálculo do benefício, na sistemática da Lei n°
9.363/96, este Conselho já consolidou seu posicionamento em sessão plenária de
18 de setembro de 2007, pela seguinte súmula:
"SÚMULA No 12. Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no
9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não
são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando nos
conceitos de matéria-prima ou produto intermediário."
Entre as demais glosas reclamadas pela recorrente, estão as transferências das
matérias-primas (pedras quartzito) do estabelecimento filial para o matriz sem
incidência da contribuição para o PIS e da Cofins. Filio-me A corrente que, em não
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
14
havendo tal incidência, não há o que deva ser ressarcido, pois assim dispôs o
legislador ao instituir o benefício pela Lei n° 9.363/96:
"Art. 1° A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares n's 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo." (grifei)
Tal entendimento leva necessariamente a excluir da base de cálculo do benefício
aquelas transferências de matérias-primas das filiais para o estabelecimento
matriz. Embora preclusa a produção de provas não apresentadas na primeira
instância, um exame superficial das notas fiscais acostadas aos autos não sustenta
convicção ao contrário.
Cumpre esclarecer, ainda, como bem salientou a decisão recorrida, que a
apuração do crédito presumido do IPI como ressarcimento da contribuição para o
PIS e da Cofins, já à época, era feita de forma centralizada, assim sendo
consideradas na sua base de cálculo as aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem feitas pelas filiais, desde que
compreendidas nesses conceitos e sujeitas à incidência das ditas contribuições.
[...]
As alegações da Contribuinte em sede de recurso especial não merecem
prosperar. Isso porque o disposto no art. 1o da Lei n.o 9.363/96 é claro no sentido
de que a empresa fará jus ao crédito presumido de IPI como forma de
ressarcimento das contribuições do PIS e da COFINS, incidentes sobre as
aquisições dessas matérias-primas no mercado interno, não podendo ser
enquadradas nesse conceito as transferências entre filiais.

Voto, portanto, para negar provimento ao recurso voluntário quanto a este ponto.

Homologação das compensações.

Em relação ao pedido de homologação das compensações, vê-se que ele se
relaciona ao reconhecimento do direito creditório e nele encontra os seus limites. Assim, tendo
em vista a reversão de algumas das glosas operadas pela fiscalização e que haviam sido mantidas
no despacho decisório e na decisão de primeira instância, eventual homologação em seus exatos
termos somente poder-se-á realizar-se em sede de liquidação do julgado.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.461 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720175/2006-67
15
Portanto, voto no sentido de que sejam homologadas as declarações de
compensação até o limite do crédito reconhecido, depois de consideradas as reversões das glosas
constantes deste julgado.

Conclusão

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito
dar-lhe parcial provimento a fim de reconhecer a incidência da Selic para fins de correção
monetária a partir do vencimento do prazo para análise do pedido de ressarcimento, bem como
para reverter as glosas relativas aos insumos adquiridos de não contribuintes, pessoas físicas e
cooperativas, mantidas as demais glosas, e homologar as declarações de compensação até o limite
do direito creditório reconhecido.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 1279
DF CARF MF
Original